Tribunal: TJBA
Processo: 8004898-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004898-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSLO X S/A.

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE SEGURO GARANTIA A DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compulsando-se os autos, observa-se que a controvérsia reside, em síntese, na possibilidade de
inclusão no sistema “SERASAJUD” (cadastro de inadimplentes) dos débitos assegurados através de seguro-garantia.

2. Nesse sentido, sobre o pedido para “
[...] de que o nome da Agravante seja excluído do sistema ‘SERASAJUD’, e em qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes
”, oportuno rememorar o art. 151, II, do CTN preleciona que suspende a exigibilidade do crédito tributário “
o depósito do seu montante integral
”. No mesmo sentido, evidenciando o conceito de montante integral, o art. 38 da Lei n. 6.830/80 dispõe que “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
”.

3. Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 33358.2010.02.10338-4, no sentido de que “
Não se justifica a inclusão, no banco de dados de inadimplentes da Serasa, do nome de sócio que sequer foi demandado na execução fiscal, na qual, inclusive, encontra-se garantido o juízo por meio de fiança bancária
” (AgRg no Recurso em Mandado de Segurança nº 33358.2010.02.10338-4, Diva Malervi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), STJ – Segunda Turma, DJE Data:09/12/2015). Acontece que, em oportunidade mais recente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a previsão do enunciado n. 112 da sua Súmula segundo a qual “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”, consolidou orientação no sentido de que o seguro garantia constitui modalidade especial de garantia em paridade com o depósito em dinheiro somente para fins de execução de crédito de natureza não tributária (AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. Especificamente quanto à eficácia do seguro-garantia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha a orientação segundo a qual é possível obtenção de CPD-EN mediante caução fundada em seguro garantia (TJ-BA - AI: 80234485020208050000, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021).

5. Noutro passo, sobre a controvérsia a respeito da determinação para que a parte agravante “
se abstenha de adotar quaisquer medidas coativas ou punitivas contra a Autora, fundadas nos débitos que ora se discute
”, oportuno rememorar que não se desconhece o art. 151, II, do CTN preleciona que suspende a exigibilidade do crédito tributário “
o depósito do seu montante integral
”. No mesmo sentido, evidenciando o conceito de montante integral, o art. 38 da Lei n. 6.830/80 dispõe que “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
”.

6. Nada obstante a previsão do enunciado n. 112 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que o seguro garantia, para fins de execução fiscal (art. 9º da LEF), constitui modalidade especial de garantia em paridade com o depósito em dinheiro (TJ-SP 22323729120178260000 SP 2232372-91.2017.8.26.0000, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2018, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2018), exegese esta que,
mutatis mutandis
, conquanto não possa servir para suspender genericamente a exigibilidade do crédito tributário por força do disposto no art. 151, II, do CTN c/c a eficácia do enunciado n. 112 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pode ser transmutada para efeito de se reconhecer o direito à suspensão da inscrição do devedor no Cadastro Informativo (CADIN) Municipal (TJ-SP - AI: 22089095220198260000 SP 2208909-52.2019.8.26.0000, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2019, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019).

7. Na mesma esteira, no julgamento do REsp n. 1.775.749/SC, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a orientação no sentido de inviabilidade de atribuição de eficácia suspensiva da exigibilidade ao seguro-garantia em face de
débitos de natureza tributária
, inclusive para fins de suspensão de protestos(REsp n. 1.775.749/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020)

8. Revolvendo as premissas jurisprudenciais para a análise do caso
sub judice
, compulsando-se os autos de origem, observa-se que a Execução Fiscal originária tem por objeto crédito de natureza tributária consistente em débitos de ISSQN, conforme Certidão de Dívida Ativa n.2865 (ID n. 180781622 - autos de origem), evidenciando-se, por consequência, a ineficácia da Apólice de seguro-garantia apresentada para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o exclusão da inscrição do nome da parte Agravante em cadastros de inadimplentes, inclusive o “SERASAJUD”, sendo forçoso reconhecer que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, inferindo-se irretocável pelos próprios fundamentos o
decisum
vergastado.

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004898-02.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante
OSLO X S/A.,
e como agravado o
MUNICIPIO DE IBIPEBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR